Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Identificado pelo Juízo a ausência de documentação indispensável para análise da demanda, deve ser emendada a petição inicial para que a parte autora junte aos autos o respectivo documento.
2. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte.
3. Negou-se provimento ao apelo.